Tribunal: TJES
Processo: 5006215-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006215-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRATA-SE DE PETIÇÃO
SIMPLES EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA
A QUAL RECEBO COMO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA SUA DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 48 HORAS. DECORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE ID 5191503. POSTERIOR COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVA. REQUER A PARTE RECORRENTE A SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O RECORRENTE NÃO APRESENTOU NOS AUTOS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO PRAZO DETERMINADO PELO DESPACHO DE ID 4951367, RESTANDO IMPOSSÍVEL O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NESTA ESTEIRA TAMBÉM NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO DEVIDO PREPARO RECURSAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO QUE SE REFERE AO AGRAVO INTERNO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)